Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718989-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON EUGENIO REZENDE PEDROSO, DANIEL CAMPOS RIBEIRO, ELSON FERNANDES DE SENA, ELZUITA FERNANDES DE SENA, EVANILDA FERNANDES SENA, JOSE ALMIR FEITOSA DA SILVA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, JOSE CARLOS BENINCASA, LUIZ CARLOS RIBEIRO, MARCIO ANTONIO HIROSE FEDICHINA, MILLER CARVALHO FERREIRA, WILIAM SOARES MOREIRA, SHENIA SATO INOUE AGRAVADO: SANDRA RAQUEL DIAS ALVES CAVALCANTE, MARLUCIA SOUZA CHAVES, DAVINO ALVES CAVALCANTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 10 de junho de 2022 18:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador